Tribunal: TJMT
Processo: 1034340-51.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034340-51.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA CARMEN DE JESUS - CPF: 248.331.696-49 (EMBARGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), CONCEICAO BALBINA DA CUNHA - CPF: 080.024.521-00 (EMBARGADO), ELIAS MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 405.982.921-87 (EMBARGADO), ALENIR FELIX DE MIRANDA SILVA - CPF: 345.876.831-91 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO SILVA DE MORAES - CPF: 689.956.441-68 (EMBARGADO), WALTERNEY DA SILVA CAMPOS - CPF: 887.921.531-00 (EMBARGADO), UEZILEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 774.096.801-30 (EMBARGADO), NELSON JERONIMO DA SILVA - CPF: 502.690.541-20 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – URV –
INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE SOBRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A pretensão de recebimento de diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda
, nos termos da Súmula 85/STJ
.

Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação da Embargante ao pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos 1034340-51.2017.8.11.0041, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

O Embargante sustenta que há omissão no v. acórdão, uma vez que não foram analisados os julgados colacionados no recurso,
tendo se limitado “precedente invocado por esta parte sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto
,”

Insiste na tese de que a limitação temporal do direito de buscar o pagamento das diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV corresponde ao momento em que a carreira do servidor é reestruturada remuneratoriamente, o que rompe a relação de trato sucessivo mantida até então, correndo, a partir daí, a
prescrição quinquenal de fundo de direito
.

Assevera que deve ser observado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para revisão do ato administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

A Embargada ofertou contraminuta (ID 51473970) pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Segundo o Embargante o aresto é omisso, porque não analisou os julgados por ele colacionados nas razões recursais, em que se considera a ocorrência da prescrição de fundo de direito, quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

É cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
[...]
(STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

A análise realizada pela eg. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro que

não há que falar em prescrição do fundo de direito. Isso porque, a pretensão do servidor em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, visto que a pretensão formulada diz respeito a remuneração do servidor que é devida mensalmente, ou seja, a violação do direito ocorre de forma contínua, renovando-se periodicamente o prazo prescricional.

Como base da fundamentação fora colacionado recente julgado do STJ, que assim dispõe:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO SALARIAL PROVOCADA PELA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. É firme o entendimento do STJ de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento, não sendo admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista sua natureza jurídica diversa.

2. Verificar a ocorrência ou não de perdas na conversão dos vencimentos em URV, a fim de rever as conclusões firmadas no voto condutor, requer novo exame do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado.

4. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
(AREsp 1557527/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019 - grifei)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Tendo em vista que a oposição dos aclaratórios possui intuito manifestamente protelatório, considerando a interposição do recurso ventilando matéria já analisada, insurgindo-se a parte mediante os mesmos fundamentos, com fulcro no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, condeno o Embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa.

Ademais, cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020